Tribunal: STF
Processo: AI 783642
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO 
   TARDIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA TEMPESTIVIDADE. 
   IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO POSTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO.  
1.	 	Incumbe ao recorrente, no momento 
   da interposição do recurso, o ônus da apresentação de elementos 
   suficientes, incontestáveis, que demonstrem sua tempestividade, 
   sendo impossível fazê-lo quando os autos já se encontrarem neste 
   Tribunal. Precedentes. 
2.		Permanecem incólumes a 
   jurisprudência desta Corte e o preceito disposto no artigo 115 do
   RISTF.
Agravo regimental a que se nega provimento.